Tribunal: TJDFT
Processo: 0703595-26.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO CONVERGENTE E HARMÔNICO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS. FIXAÇÃO DE DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. REDUÇÃO DO QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. A palavra da vítima, nos crimes em contexto de violência doméstica contra a mulher, possui especial relevo, notadamente quando amparada pelas demais provas produzidas no decorrer do processo.
3. O disposto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006 visa conferir força à medida protetiva, atuando como elemento dissuasório para o seu descumprimento, bastando a presença do réu em local do qual deveria se afastar. Assim, havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4. O delito do art. 24-A da Lei no 11.340/2006 tem como objeto jurídico tutelado a Administração Pública e a manutenção do respeito às decisões judiciais, ao passo que o delito do art. 150 tutela a liberdade individual e o direito de propriedade. Logo, não se pode considerar o primeiro como, necessariamente, ato preparatório para a prática do segundo, razão pela qual inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese.
5. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de violência doméstica é cabível desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Em razão da inexistência de critérios objetivos, tal fixação deve atender às finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar, contudo, em enriquecimento indevido da vítima, conforme a gravidade da conduta praticada no caso concreto e a capacidade econômica das partes.
6. Constatado que o valor fixado pelo juízo a quo, a título de dano moral, revela-se proporcional e razoável, atendidas as condições do ofensor, da ofendida e do bem jurídico lesado, não há que falar em redução do quantum.
7. Apelação conhecida e não provida.